Tribunal: STF
Processo: ARE 1402348
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 10, p. 20): 



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO DO STF SOBRE A COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS PARA JULGAMENTO DS CONTAS DOS PREFEITOS AOS DEMAIS GESTORES. IMPOSSIBILIDADE. I - As contas de gestão de Secretário Municipal devem ser julgadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, conforme preleciona o art. 71, inc. II, da CF e art. 26, inc. II, e 80 da Constituição do Estado de Goiás. II - Não merece prevalecer o entendimento de estender à Secretária de Saúde de Município as teses aprovadas no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs. 729.744/MG e 848.826/DF, posto que a Corte Constitucional deixou claro que a competência exclusiva das Câmaras Municipais é para o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, o que não alcança as contas dos demais gestores Municipais. III - Entendendo o Tribunal não prevalecer o fundamento que embasou a sentença de procedência do pedido e não sendo examinada nenhuma das arguições de irregularidade do procedimento levado a efeito pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que dão sustentação ao pleito inicial, devolve-se os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, inclusive com produção de prova, se necessário, e prolação de nova sentença. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PROVIDAS. SENTENÇA CASSADA.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXV e 31 da Constituição Federal, bem como ao Temas 835 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 9):



    “Com efeito, no exercício em que a recorrente figurou como Secretária Municipal de Saúde, a gestora cumpriu a execução orçamentária de um orçamento do qual ela não participou da elaboração, não havendo qualquer transição da gestora que iniciou o exercício de 2014 para a ora peticionária.  Assim, a recorrente não poderia ser responsabilizada pela ausência ou não de documentação para a aprovação das prestações de contas tendo em vista que não lhe era atribuída a função de gestora nos meses de janeiro a março de 2014. 



    É cediço que os Tribunais de Contas tem a função de garantir o controle externo inclusive sobre apreciação de contas de governo e de gestão garantidos constitucionalmente no art. 71 e seguintes da Constituição Federal de 1988, no entanto a própria Constituição Federal determina no art. 5º, inciso XXXV que a “lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.



    Desse modo, enfatiza-se que “inexiste limitação da revisão judicial dos atos das Cortes de Contas, de maneira que as decisões proferidas, ao cominar multas e imputar débitos aos gestores, podem ser revistas e apreciadas pelo Poder Judiciário, por força do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional” (eDOC 12, p. 12).



    Conclui-se que “resta patente o equívoco constante do Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ao considerar que o julgado acima, o qual apreciou o Tema 835 da repercussão geral, não estenderia aos demais gestores municipais a competência das Câmaras Municipais para julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal” (eDOC 12, p. 16). 



    Ao final, requer-se o provimento do recurso, tendo em vista que o aresto recorrido “laborou em erro ao não reconhecer que referido julgado deste Supremo Tribunal estendeu aos demais gestores municipais o preceito constitucional quanto ao julgamento de suas contas de gestão pelo Poder Legislativo local” (eDOC 12, p. 20). 



    A Vice-Presidência do TJ/GO inadmitiu o extraordinário com base na Súmula 280 do STF (eDOC 18, p. 1-3).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a Corte a quo, ao dar provimento ao recurso do Estado de Goiás, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem “para normal prosseguimento do feito, inclusive com produção de provas, se necessário, e posterior prolatação de nova sentença apreciando as arguições de irregularidades no procedimento instaurado pelo TCM, que embasa a pretensão da Autora (eDOC 10, p. 19)”, por entender que o precedente da repercussão geral: RE 848.826-RG, Tema 835, não se aplicaria, ao caso dos autos, uma vez que, no caso concreto, envolve outros gestores (Secretário Municipal) e não Prefeito (eDOC 10, p. 19). 



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás acolheu a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Recorrido com apoio no art. 80 da Constituição do Estado de Goiás, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 14):



    “Neste contexto, verifica-se que o Magistrado sentenciante decidiu de forma equivocada, pois referido entendimento não se estende aos Secretários Municipais e demais autoridades municipais que atuam como ordenador de despesas, cujas contas de gestão devem ser julgadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, conforme preleciona o artigo 71, inciso II, da Constituição Federal e artigos 26, inciso II, e 80 da Constituição do Estado de Goias, in verbis:



    (...)



    Com efeito, revela-se clara a competência do Tribunal de Contas dos Municípios para julgar as contas de gestão da autora/apelada que exerceu o cargo de Secretária Municipal de Saúde do Município de Piranhas no ano de 2014, bem como a não aplicação ao caso, o julgamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 848.826/CE, ao caso, in verbis:



    (...)



    Assim, não merece prevalecer a sentença objurgada, posto que não tem aplicação ao caso, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 848.826/CE, com Repercussão Geral, em favor da autora/recorrida”.



    Diante de tal contexto, inicialmente, constato que a controvérsia dos autos não se amolda ao Tema 835 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 848.826-RG, na qual esta Suprema Corte, por maioria de votos, ao julgar o mérito do recurso extraordinário, fixou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 848.826, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.08.2017).



    Ademais, verifico que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação local pertinente (Constituição Estadual) o que encontra óbice na Súmula 280 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. artigo 932, IV, a e b, do CPC. 



    Inaplicável o art. 85, § 11, CPC, tendo em vista que não foi fixada verba honorária pelo acórdão recorrido que, por sua vez, anulou a sentença que havia “condenado o Estado de Goiás ao pagamento de honorários advocatícios” (eDOC 5, p. 3) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente